Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742212-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO LIMA DA SILVA, BANCO PAN S.A, CLARO S.A. APELADO: BANCO PAN S.A, CLARO S.A., CRISTIANO LIMA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por CRISTIANO LIMA DA SILVA, BANCO PAN S.A. e CLARO S.A. contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, Banco Pan S.A. alega que: 1) há litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal (CEF), pois para conseguir obter empréstimo com garantia FGTS, é necessário que seja feita as devidas autorizações no aplicativo da CEF, o que impõe a competência da Justiça Federal para conhecimento e processamento do feito; 2) os empréstimos contraídos foram autorizados mediante login e senha no aplicativo; 3) não houve troca de senha antes de efetivar as transações, o que indica que foram realizadas pelo autor; 4) não ficou caracterizada responsabilidade civil do banco, mas sim culpa exclusiva do autor e fato exclusivo de terceiros fraudadores; 5) a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros afasta a responsabilidade civil, pois afastam o nexo causal; 6) o fato narrado nos autos caracteriza mero dissabor da vida cotidiana, o que afasta a indenização por danos morais; 7) o valor fixado a título de danos morais está totalmente fora dos parâmetros fixados pelos tribunais do país; 8) caso se entenda que sua responsabilidade não deva ser afastada, que seja determinada a devolução dos valores de forma simples, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça - AEResp 600.663/RS -, houve engano justificável na cobrança dos valores (ID 51778694). Requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência desse juízo e consequente envio dos autos à Justiça Federal. No mérito, a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, que a restituição seja feita de forma simples e seja excluída a condenação por danos morais (ID 51778694). Preparo recolhido (ID 51778694/95). Em suas razões Cristiano, sustenta que: 1) houve concessão de tutela antecipada, no curso do processo, a qual foi cumprida apenas parcialmente pelos réus, o que impõe a aplicação da multa prevista na decisão; 2) é necessário o aumento do valor da condenação em danos morais, porque mesmo após a concessão da tutela antecipada, continuou a ser cobrado de um empréstimo que não contratou e ter seu saldo de FGTS bloqueado (ID 51778696). Requer o provimento do recurso para que a indenização por danos morais seja majorada para R$ 10.000,00 e que os réus sejam condenados ao pagamento da multa prevista na decisão (ID 141765874) que concedeu a tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 51778479). Em suas razões CLARO S/A, afirma que: 1) é parte ilegítima na demanda, pois não é responsável pelas medidas de segurança do aplicativo whatsapp; 2) não cometeu nenhum ato ilícito, o que afasta sua responsabilidade civil; 3) o fato narrado nos autos não constitui danos morais e o valor fixado não é razoável; 4) não foi comprovado, nos autos, os danos sofridos, o que afasta a o pagamento dos danos materiais; 5) a condenação ao ressarcimento dos valores em dobro não merece prosperar - não ficou evidenciado má-fé em sua conduta houve concessão de tutela antecipada, no curso do processo, a qual foi cumprida apenas parcialmente pelos réus, o que impõe a aplicação da multa prevista na decisão (ID 51778706). Contrarrazões apresentadas por Cristiano, Banco Pan e Claro S/A (IDs 51778710, 51778712 e 51778715). Cristiano sustenta preliminar de intempestividade recursal da apelação interposta por CLARO S/A. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se CLARO S/A para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do presente recurso, em razão dos seguintes registros processuais: 1) certidão de disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 28/06/2023, com publicação no dia útil subsequente e prazo final para interpor recurso em 20/07/2023; e 2) interposição do recurso no dia 24/07/2023. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator